Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0732895-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY CACADOR SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo César Farias Vieira, em favor de Wesley Caçador Soares, contra suposta omissão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos de execução no 0412346-61.2024.8.07.0015, deixou de apreciar o pedido de progressão para o regime aberto. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão de condenação pela prática do crime descrito no artigo 129, §13 c/c o artigo 121, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, no contexto do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada contra a mulher, por razões das condições do sexo feminino), nos autos n. 0702637-97.2022.8.07.0014. No presente habeas corpus, a Defesa informa que, em 05/08/2025, protocolou petição nos autos da execução requerendo a concessão do benefício de saída temporária no período de 07/08/2025 a 11/08/2025, em razão da saída coletiva alusiva ao Dia dos Pais, conforme autorizado aos sentenciados do Centro de Progressão Penitenciária – CPP. Destaca que, até a presente data, o Juízo de origem não apreciou o pedido, remetendo o processo para a VEPERA – Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – TJDFT, uma vez que foi proferida decisão deferindo a progressão para o regime aberto, com audiência admonitória marcada para 12/08/2025 (terça-feira). Salienta que a audiência admonitória ocorrerá após o término do período da saída temporária que se encerra em 11/08/2025, de modo que, até tal data, o paciente permanecerá preso no CPP, mesmo possuindo os pré-requisitos legais para a saída temporária. Alega que a demora injustificada na apreciação do pedido de benefício com data certa de fruição caracteriza constrangimento ilegal por omissão judicial, autorizando a concessão de habeas corpus para assegurar o direito, mesmo que parcialmente, evitando-se dano irreparável. Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos legais para a concessão da saída temporária, conforme o artigo 122 da Lei de Execução Penal, e que a manutenção da prisão até a audiência admonitória implica violação aos princípios da celeridade e da efetividade da execução penal. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, “para determinar a imediata liberação do paciente em saída temporária, pelo tempo remanescente até 11/08/2025, nos termos do pedido protocolado em 05/08/2025”. É o relatório. Passa-se ao exame da liminar. A Portaria GPR 417, de 28 de julho de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 09 e 10 de agosto de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) De início, vale salientar que as decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal desafiam o cabimento de recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice à análise, em sede de habeas corpus, da questão suscitada, tendo em vista que a impetração impugna a omissão do Juízo de origem em decidir o pedido defensivo, bem como em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. Contudo, no caso dos autos, a despeito das razões elencadas pela impetração, não se autoriza o exame do pleito por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não apreciou o pedido formulado pela Defesa e a concessão do benefício depende da verificação dos requisitos necessários, os quais não poderiam ser analisados em sede de plantão. A propósito, a Portaria VEP 001, de 10 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o calendário e os requisitos para o gozo das Saídas Temporárias no ano de 2025, no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal, assim dispõe: “[...] Art. 3o Poderão usufruir das Saídas Temporárias previstas na presente Portaria as pessoas em cumprimento de pena em regime semiaberto, que tenham recebido autorização deste Juízo, por meio de decisão específica proferida nos seus respectivos processos de execução penal, desde que o benefício não tenha sido suspenso ou revogado no âmbito administrativo ou judicial. [...] Art. 5o A responsabilidade pela verificação do preenchimento, pelas pessoas em cumprimento de pena, dos requisitos ora delineados para o gozo de cada Saída Temporária é do estabelecimento prisional, devendo ser submetidas individualmente ao Juízo da VEP apenas as situações não previstas nesta Portaria. §1o. Poderão usufruir das Saídas Temporárias, nos períodos fixados no Anexo I da presente Portaria, as pessoas em cumprimento de pena beneficiadas pelas respectivas decisões judiciais proferidas até 15 (quinze) dias antes da data prevista para a próxima Saída. [...]”. (grifos nossos) Importa salientar, ademais, que alegação de demora do Juízo de origem em apreciar o pleito defensivo não se sustenta. Com efeito, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a Defesa do paciente protocolou, somente em 05/08/2025, petição requerendo a concessão da saída temporária prevista para ser usufruída a partir do dia 09/08/2025. No dia 06/08/2025, a MMa Juíza da VEP proferiu decisão relacionada ao pedido de prisão domiciliar humanitária formulado anteriormente, indeferindo-o por entender que a companheira do apenado, apesar de possuir problemas de saúde, não se encontra em situação incapacitante e possui rede de apoio. Na mesma ocasião, verificou que a progressão ao regime aberto se aproximava e que tal situação era mais benéfica ao apenado, razão pela qual requereu à Direção do presídio as certidões relacionadas às remições. Em 08/08/2025, foi proferida decisão deferindo a progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Na mesma data, os autos foram remetidos à VEPERA - Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que concedeu a prisão domiciliar ao paciente e designou audiência admonitória para implementação das condições para o dia 12/08/2025. Assim, não se vislumbra nenhuma desídia na atuação do Juízo da Vara de Execuções Penais que, consoante andamento processual, vem adotando o procedimento legal desde o recebimento da guia de recolhimento referente à ação penal na qual o paciente foi condenado. Assim, ausente constrangimento ilegal no procedimento adotado pelo Juízo de origem e ausente demora injustificada no exame do pedido, não há como acolher o pedido de liminar. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-08-09 14:09:36.167. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura